Tribunal: TJSP
Processo: 1007139-11.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DA RAZOABILIDADE, DE ACORDO COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA EM CASOS ANÁLOGOS. – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.